Tribunal: TJSP
Processo: 1009615-65.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO. Autor que afirma ter sido negativado em razão de débito contraído por entidade associativa da qual foi dirigente, não sendo responsável pelo seu pagamento. Sentença que rejeitou o pedido inicial porque o autor foi avalista da dívida, responde por ela independentemente de ser dirigente da associação. Inconformismo do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO. Autor que afirma ter sido negativado em razão de débito contraído por entidade associativa da qual foi dirigente, não sendo responsável pelo seu pagamento. Sentença que rejeitou o pedido inicial porque o autor foi avalista da dívida, responde por ela independentemente de ser dirigente da associação. Inconformismo do autor, que não impugna a sentença e inova em sede recursal, afirmando que não foi comprovada a existência da dívida e o seu valor. Inadmissibilidade. Autor que pretende alterar a causa de pedir em razões de apelação, quando a demanda já estava estabilizada, e não infirma as premissas constantes da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade.

Recurso de apelação não conhecido; verba honorária sucumbencial elevada para 12% do valor atualizado da causa.